Tribunal: TJDFT
Processo: 0723621-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723621-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES COSTA AGRAVADO: FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILMAR ALVES COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702973-64.2018.8.07.0007), ajuizada em desfavor de FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 95902505 – os autos originários): “Tendo em vista que o exequente não instruiu devidamente o ofício remetido à SUSEP e que foram exauridos todos os meios para localização de bens a serem excutidos, sem descurar de que o processo já ficou suspenso por falta de bens (até o dia 17/02/2021), remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão combatida; e b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo da origem que promova as medidas executivas pretendidas, quais sejam: a realização da pesquisa no SisbaJud com a marcação da opção “teimosinha”, nova ferramenta do sistema, que permite a pesquisa durante 30 dias consecutivos, bem como seja aperfeiçoada/aguardada a resposta da pesquisa junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), onde busca-se informações de seguros ou outros valores tendo como beneficiária a Agravada. Sustenta, em síntese, que na inicial trata-se de execução de título extrajudicial em que postula a satisfação de sua pretensão executiva no importe de R$ 44.453,92. Afirma que após os requerimentos de praxe para constrição patrimonial, e, obtendo resultado insatisfatório por meio das buscas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi intimado a promover a movimentação do feito, oportunidade em que pleiteou nova consulta ao sistema SISBAJUD, com a marcação da opção “teimosinha” nova ferramenta do mencionado sistema, através da qual a pesquisa é feita durante 30 dias consecutivos, até porque desconhece o dia que entra dinheiro na conta da agravada. Aduz que o Juízo a quo sequer se posicionou a respeito, ateve-se a determinar o arquivamento do feito. Argumenta que na mesma toada houve deferimento da pesquisa junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), de busca de seguros ou outros valores tendo como beneficiária a agravada. Ocorre que, invocando o princípio da cooperação, o magistrado da origem lhe incumbiu de diligenciar junto à citada autarquia federal. Contudo, o acesso às informações da SUSEP requer, previamente, procedimentos protocolares como o cadastramento do usuário externo, preenchimento de formulários, apresentação de documentos pessoais, análise criteriosa da possibilidade de permissão ao acesso e peticionamento das informações necessárias, o que requer tempo hábil suficiente para cumprimento da diligência, bem como de resposta da autarquia. Destaca que, no caso, diligenciou junto à autarquia, solicitando as informações necessárias, bem como enviou a ela a decisão com força de ofício/mandado, exarado pelo Juízo a quo, mas antes de a SUSEP prestar as informações, o despacho determinou o arquivamento do feito. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 25.746,29, referente a cheques não pagos. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. A decisão agravada determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Dentro deste particular, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão combatida até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator